Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o agravante foi condenado ao pagamento da multa cominatória fixada contra o recorrente por ocasião do deferimento do requerimento de tutela de urgência.2. O débito em conta corrente, procedido pela instituição financeira, que decorre de operações de crédito depende, nos termos da regra prevista no art. 4o da Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central do Brasil, de autorização expressa e individualizada do titular da respectiva conta, o que não foi comprovado no caso em deslinde. 2.1. Ademais os agravados têm idade superior a 80 (oitenta) anos e recebem, como fonte de renda, as aposentadorias que lhes são pagas por meio de depósitos efetivados precisamente nas contas correntes em que vinham sendo realizados, por parte do agravante, os débitos não autorizados. 2.2. Assim haveria o risco de prejuízo significativo à subsistência dos agravados caso os aludidos débitos fossem levados a efeito, corroborado pela indicação de que os montantes mantidos por ambos, nas aludidas contas, não são elevados. 2.3. Foram demonstrados, portanto, os requisitos referentes à verossimilhança e à urgência do requerimento formulado pelos agravados e deferido pelo Juízo singular.3. Por essa razões e por se tratar de descontos em montantes expressivos, justifica-se a imposição de multa no valor equivalente a 5 (cinco) vezes o montante de cada desconto indevido, efetivado após a intimação da sociedade anônima recorrente a respeito da liminar, diante da gravidade da situação que pode vir a ser ocasionada em decorrência do eventual descumprimento do dever de abstenção imposto pela decisão que concedeu a tutela de urgência.4. Recurso conhecido e desprovido.